Tribunal: TJDFT
Processo: 0728370-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. ATIVIDADE DE ENSINO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. ESFORÇO PESSOAL. AUTODISCIPLINA. OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA PENA.

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou a remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2023.

2. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.

3. A Resolução no 391/2021 do CNJ, em seu art. 3o, parágrafo único, admitiu a concessão do benefício a reeducando sem vinculação a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional e realizando estudos por conta própria. Para a comprovação do aprendizado foi admitida a aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem.

4. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla às normas que tratam da remição de pena por estudo, tem firmado entendimento no sentido de que o apenado que, ao tempo do início da execução, havia concluído o ensino fundamental ou médio, tem direito à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA e ENEM

5. Consoante entendimento desta corte de Justiça, o fato do reeducando ter vínculo à atividade de ensino no estabelecimento prisional não obsta a remição por aprovação no ENCCEJA, prevista no art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

6. Recurso conhecido e desprovido.